Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE DANOS CAUSADOS POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM SHOPPING CENTER POR CONTA DE FUGA CRIMINOSA DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO SHOPPING CENTER EM SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (CRITÉRIO BIFÁSICO). DANOS ESTÉTICOS INDENIZÁVEIS. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. OBSERVÂNCIA DA APÓLICE E DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS FORMULADAS. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude da relação consumerista estabelecida entre o autor e o shopping center réu, este último, na condição de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14, caput, CDC), afastando-se a responsabilidade apenas quando for devidamente comprovada a inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, CDC) ou a configuração e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC). Na espécie, como o evento danoso decorreu de disparo de arma de fogo de que foi vítima o autor em virtude da reação de vigilantes/seguranças a assalto cometido dentro do shopping réu por criminosos que empreendiam fuga após a prática delitiva, não houve fortuito externo, mas sim falha na prestação de serviço (fato do serviço) resultante do não atendimento da expectativa de segurança que o consumidor deve esperar em estabelecimento como o da ré (art. 14, § 1o, CDC).
2. Segundo jurisprudência do STJ firmada na sistemática dos repetitivos (Tema no 469 - REsp no 925.130/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 20/04/2012) e posteriormente sumulada (enunciado no 537/STJ), “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento de indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
3. O autor deve ser indenizado, a título de danos materiais (lucros cessantes), em valor correspondente à remuneração que deixou de receber enquanto esteve temporariamente impossibilitado de trabalhar, cuja fixação há de ser feita com base na diferença entre a importância ordinariamente percebida em seu labor e aquilo que lhe foi pago como auxílio-doença pelo INSS durante a sua inabilitação temporária.
4. Os danos morais sofridos pelo autor estão devidamente configurados, sobretudo em razão da ofensa à sua integridade física (vítima de disparo de arma de fogo) e psíquica resultante do risco que lhe foi imposto à vida e à saúde nas dependências da primeira ré, a qual tinha o dever de zelar e garantir pela segurança dos seus frequentadores.
5. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, é razoável e proporcional o quantum estabelecido pelo Juiz de primeiro grau (R$ 20.000,00), em razão da extensão dos danos experimentados pelo autor, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
6. Nem toda deformidade física conduz à configuração de dano estético indenizável. A despeito de reconhecer configurada lesão à integridade física do autor, ela não é hábil a ensejar indenização por dano estético, por ausente o comprometimento de suas funcionalidades corporais e por inexistente o caráter repugnante, capaz de gerar mal-estar, no aspecto visual da lesão.
7. A inovação recursal em tese defensiva não pode ser admitida em prejuízo do princípio do duplo grau de jurisdição e com supressão de instância. Na espécie, como a seguradora ré definiu em contestação o evento coberto e a franquia obrigatória a ser observada, tudo isso indicado a partir da apólice firmada com a segurada ré, é descabida a argumentação tecida apenas na apelação com a finalidade de aplicação de outra disposição contratual. Tal conclusão não viola o princípio da não surpresa (art. 10, CDC), porque o próprio CPC estabelece que depois da contestação só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342, I, II e III, CPC), circunstâncias que não se verificam na controvérsia ora examinada. Assim, diante das alegações que foram deduzidas pela própria parte perante o Juiz de origem, são irreparáveis as conclusões do Magistrado quanto ao limite máximo de garantia e à exigência de franquia.
8. Constatando-se a partir da mera leitura das peças processuais que a triangularização da relação jurídico-processual se estabeleceu de forma litigiosa ente as partes, está demonstrada a resistência que justifica a condenação da seguradora ao pagamento dos encargos da sucumbência.
9. Todas as apelações cíveis (autor e rés) conhecidas e desprovidas.